Tribunal: TJBA
Processo: 0504823-38.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504823-38.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARAUJO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

AUTOR QUE É PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E QUE

NECESSITA, COM URGÊNCIA, FAZER USO DE MEDICAMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO FÁRMACO PRESCRITO. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

- Após alguns debates entre os desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, esta Relatora mudou seu posicionamento e passou a adotar o entendimento encampado pelo eminente Des. Mário Albiani Júnior, no sentido de apenas não ser devido o pagamento da referida verba quando a parte adversa for pessoa jurídica de direito público vinculada ao Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0504823-38.2016.8.05.0113
,
da comarca de Itabuna, figurando como apelante
JOSE ARAUJO DIAS
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06